Tribunal: TJMT
Processo: 0002323-73.2016.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 0002323-73.2016.8.11.0021
APELANTE (S): EVANDRO A. I. IAPPE-ME
APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS,
Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, M.M. Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, na Representação por Infração Administrativa intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO em desfavor de EVANDRO A. I. IAPPE-ME, que condenou o requerido ao pagamento de multa no valor de 15 (quinze) salários mínimos vigente por infração administrativa às normas protetivas ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 2149053).
Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que a multa aplicada não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Narra que, por equívoco, constou em matéria jornalística divulgada no site www.iappe.com.br o nome do adolescente J. V. C como envolvido em ato infracional. Todavia, no prazo de 4 (quatro) horas e sem causar prejuízos identificados, a notícia foi retirada do ar, inclusive antes da notificação recomendatória do apelado.
Relata que se trata de microempresa com capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o valor da multa lhe causa impactos financeiros.
Por isso, requer provimento do recurso para reduzir o montante da multa que lhe fora aplicada ao patamar mínimo (IDs. 214954/55/56).
O apelado contrarrazoou o apelo rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 2149058).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (ID 2217133).
Inicialmente, resta evidenciado que figuram nos polos ativo e passivo da ação de origem o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a empresa Evandro A. I. IAPPE-ME, pessoa jurídica de privado, sendo o objeto da demanda multa por infração administrativa às normas de proteção à Criança e ao Adolescente.
Diante desse contexto, entendo que a competência para processar e julgar o presente feito está afeto a uma das Câmaras de Direito Privado, nos termos do que estabelece o artigo 21, inciso II, alínea “a” do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça[1]. Explico.
O fato, por si só, do recurso ser proveniente de uma Ação de Representação por Infração Administrativa ao ECA ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, não atrai a competência das Câmaras de Direito Público.
Nem mesmo essa espécie de multa seguir as normas de direito administrativo exclui o cunho patrimonial de direito privado da ação de origem.
A propósito, cita-se julgados das Câmaras de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça acerca do assunto:
“APELAÇÃO CÍVEL - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - FURTO DE VEÍCULO – DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA SEM AUTORIZAÇÃO CONTENDO NOME E FOTOGRAFIA DE ADOLESCENTE - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 143 E 247 DO ECA - NÃO OCORRÊNCIA - MAIORIDADE COMPROVADA - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL - POSSIBILIDADE - ARTIGO 435 CPC/2015 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/15), prevê a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, desde que observado o contraditório e que inexista má-fé por parte daquele que os juntou.
Não configura violação aos artigos 143 e 247 do ECA, a divulgação de matéria jornalística contendo nome, fotografia e atribuindo a prática de ato infracional a pessoa maior de idade.” (N.U 0001262-25.2016.8.11.0007, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017).
“RECURSO DE APELAÇÃO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AUSÊNCIA DE ALVARÁ PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO – RECURSO TEMPESTIVO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrente, que na qualidade de servidor da Prefeitura Municipal, assinou o auto de infração e não apresentou defesa, sendo-lhe aplicados os efeitos da revelia.
2. O responsável pela realização de evento tem o dever de zelar pelo cumprimento do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente e Portaria do Juizado da Infância e Juventude, sob pena de imposição de multa, conforme dispõe o artigo 249 do ECA” (N.U 0061532-75.2012.8.11.0000, RAC 61532/2012, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2013, Publicado no DJE 25/10/2013).
“APELAÇÃO - REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ART. 247 DO ECA - DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DE UM MENOR - ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM 06 SALÁRIOS MÍNIMOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (N.U 0005023-22.2018.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)
Sendo assim, considerando que a natureza da ação é eminentemente de direito privado e não constar a Fazenda Pública em nenhum dos polos da ação principal, procedo a devolução dos autos à Secretária para redistribuição urgente a uma das Câmaras de Direito Privado.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz Convocado
[1] Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete:
II - Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado;